Tribunal: STF
Processo: ARE 1562828
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 36, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 665/2012, que vincula o valor do Adicional de Desempenho da Defesa Agropecuária dos servidores do Grupo Ocupacional Defesa Agropecuária da IDARON à Unidade Padrão Fiscal (UPF) do Estado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a vinculação do Adicional de Desempenho da Defesa Agropecuária ao valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/RO) viola o artigo 37, XIII, da Constituição Federal e o artigo 11 da Constituição do Estado de Rondônia, ao estabelecer reajuste automático sem a edição de lei específica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para fins de remuneração de servidores públicos (art. 37, XIII), regra de reprodução obrigatória na Constituição do Estado de Rondônia (art. 11). 
4. A vinculação do Adicional de Desempenho da Defesa Agropecuária ao valor da UPF/RO, que é reajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caracteriza reajuste automático, afrontando a autonomia do ente estadual na definição da política remuneratória de seus servidores. 
5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade da vinculação remuneratória de servidores públicos a índices de correção monetária, conforme Súmula Vinculante 42 e precedentes em ações diretas de inconstitucionalidade. 
6. A regra impugnada contraria os princípios da legalidade e do planejamento financeiro, previstos nos arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal, pois concede aumento remuneratório sem a edição de lei específica e sem avaliação da disponibilidade orçamentária do Estado 
7. Considerando que a norma questionada está em vigor há mais de 10 anos e gerou efeitos patrimoniais consolidados, a declaração de inconstitucionalidade deve ter efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, para preservar a segurança jurídica e evitar impacto abrupto nas finanças públicas e nos direitos dos servidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
    1. Pedido procedente. 
Tese de julgamento: 
    1. É inconstitucional a vinculação do Adicional de Desempenho da Defesa Agropecuária ao valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/RO), pois configura reajuste automático, afrontando o artigo 37, XIII, da Constituição Federal e o artigo 11 da Constituição do Estado de Rondônia. 
    2. A concessão de aumento remuneratório de servidores públicos deve ocorrer por meio de lei específica, em conformidade com os princípios da legalidade e do planejamento financeiro previstos nos arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal. 
    3. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 36, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 665/2012, tem efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, para garantir a segurança jurídica e permitir a adequação do planejamento financeiro estadual. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIII; 169, § 1º. CE/RO, art. 11. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; ADI 5584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021; STF, RE 1361341/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.06.2022; TJ-RO, ADI 0801808-57.2019.8.22.0000, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 15.12.2021 (doc. 12, pp. 28-29 – grifos nossos).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 18 e 25 da mesma Carta e defende a constitucionalidade da Lei Complementar n. 665/2012 de Rondônia, sob os argumentos de que: (i) haveria autonomia estadual para definir a remuneração de seus servidores; (ii) o dispositivo impugnado versaria indexação monetária e não a vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Carta Federal; (iii) a UPF/RO seria um indexador estadual e não um índice federal de correção monetária. 

Esclarece ainda que:

O art. 245 do Decreto 22.721/2018, na redação dada pelo Dec. 25.708/2020, determina que a UPF/RO “será atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”, tomando-se a variação positiva acumulada nos 12 meses anteriores à data-base de 1.º de janeiro. O valor calculado deve ser publicado em ato do Coordenador-Geral da Receita Estadual, e o parágrafo único veda que a UPF/RO no exercício seguinte fique inferior à do exercício anterior. Resultam três consequências práticas: 
(i) Havendo IPCA acumulado positivo, a elevação do índice fiscal é obrigatória; 
(ii) Se o IPCA acumulado for zero ou negativo, a UPF simplesmente congela (jamais se reduz); 
(iii) O Executivo não dispõe de margem para aplicar percentual inferior ao IPCA, mas tampouco há “gatilho” de alta real quando a inflação é nula ou negativa. 
Portanto, existe automatismo apenas na hipótese de inflação positiva; mesmo assim, o fenômeno permanece intra-estadual, porque o Estado, por lei própria, decidiu adotar o IPCA como referência técnica dentro de sua unidade fiscal. A atualização atinge exclusivamente o valor-ponto do adicional: o montante final só cresce se o servidor obtiver pontuação de desempenho, afastando o reajuste linear universal que caracteriza a vinculação remuneratória vedada pelo art. 37 XIII (doc. 14, p. 16 — grifos nossos).

É o relatório. Decido. 

O TJRO assim decidiu a controvérsia:

No caso concreto, verifica-se que o dispositivo questionado atrela o valor do Adicional de Desempenho da Defesa Agropecuária ao valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/RO), a qual, por sua vez, é reajustada anualmente pelo IPCA, conforme o art. 245 do Regulamento do ICMS/RO (Decreto n. 22.721/2018): 
Art. 245. A UPF/RO será atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme os seguintes parâmetros: 
I - a data de atualização será 1º de janeiro de cada ano; 
II - o coeficiente de atualização será o valor positivo acumulado do índice nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a dezembro do ano precedente ao da data da atualização prevista no inciso I; e 
III - o valor da UPF/RO para o exercício, obtido após a aplicação do coeficiente de que trata o inciso II, será publicado por meio de ato do Coordenador-Geral da Receita Estadual. 
Parágrafo único. O valor da UPF/RO em um exercício não poderá ser inferior ao da UPF/RO vigente no exercício anterior.
Esse mecanismo configura reajuste automático vedado pela Constituição Federal.
Ademais, o dispositivo da lei estadual ora questionada também revela-se inconstitucional porquanto é incabível a vinculação de remuneração de servidores públicos a índices federais de correção monetária. 
Isso porque, conforme já mencionado, a Unidade Fiscal do Estado de Rondônia (UPF/RO) é corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma fundação instituída pela União. 
Dessa forma, ao prever que a remuneração dos servidores estará vinculada a índices federais de correção monetária, a lei questionada transfere, em última instância, à União o poder de definir os reajustes dos vencimentos dos servidores estaduais. 
Portanto, resta evidente a inconstitucionalidade do artigo 36, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 665/2012, ao atrelar o reajuste da remuneração dos servidores públicos à variação da Unidade Fiscal do Estado de Rondônia (UPF/RO), violando a autonomia estadual na definição da política remuneratória de seus servidores (doc. 12, pp. 4-5). 

Ao assim decidir, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELCE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso (ADI 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021 — grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.388.730 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator